Tribunal: TJDFT
Processo: 0724205-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0724205-46.2024.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: ZENAIDE DE FRANCA OLIVEIRA REU: POSTALIS - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR D E C I S Ã O Trata-se de ação rescisória, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, ajuizada por ZENAIDE DE FRANCA OLIVEIRA, por meio da qual busca rescindir a sentença prolatada pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília (ID 60236065, fls. 194-200), nos autos da ação monitória lastrada em cédula de crédito bancário proposta por POSTALIS - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR (Proc. no 0705778-66.2022.8.07.0001), na qual aquele Juízo rejeitou prejudicial de prescrição trienal ao argumento de que a ação fora proposta dentro do prazo prescricional quinquenal que entendeu ser aplicável à espécie, extinguindo o feito pelo pagamento. Na peça de ingresso desta ação rescisória, a autora defende a desconstituição da coisa julgada, enquadrando o caso vertente na previsão do inciso V do art. 966 do Código de Processo Civil (CPC). Aduz que “firmou empréstimo junto a Requerida em 19/02/2013, no valor de R$ 8.465,51, para pagamento em 60 parcelas de R$200,00. Iniciando-se em 31/03/2013, com o término em 28/02/2018”, que “a partir da parcela 37, vencível em 31/03/2016, a Requerente não mais realizou os pagamentos. Assim, em 20/02/2022, foi ajuizado Ação Monitória, apresentando como débito atualizado, a quantia de R$9.705,97” e que “foi revel na Ação Monitória, sendo julgado procedente o pedido. Assim, em sede de Cumprimento de Sentença, foi apresentada a quantia de R$11.576,91. A citação do Cumprimento de Sentença foi recebida por terceiros. Posteriormente, houve o bloqueio de R$15.288,55, oportunidade em que a Requerente tomou conhecimento da ação”. Quanto ao cabimento e ao embasamento desta pretensão rescisória, destaca que houve violação manifesta a norma jurídica em razão de ser “o prazo prescricional para a cobrança baseada em cédula de crédito bancário é de 3 (três) anos, contados a partir do vencimento da última parcela. Inteligência dos artigos 26 e 44 da Lei no 10.931/04, artigo 70 da Lei Uniforme de Genebra e artigo 206, §5o do CC” e que, portanto, “considerando que o vencimento da última parcela prevista na cédula se deu em 28 de fevereiro de 2018, a prescrição da pretensão da instituição credora, ocorreu em 28 fevereiro de 2021, ou seja, o título encontra-se prescrito e não ostenta o vigor necessário para a propositura da Ação Monitória, que se deu em 20 de fevereiro de 2022”. Ao fim e ao cabo, requer a antecipação da tutela, no fito de “suspender o processo de no 0705778-66.2022.8.07.0001, garantindo que o valor bloqueado (R$ 15.288,55), atualmente em R$ 16.596,83, permaneça depositado nestes autos, até que seja julgada a presente ação rescisória” No mérito, dentre outros pedidos, pugna que “sejam julgados totalmente procedente os pedidos autorais a para, nos termos do artigo 968, I, rescindir a decisão do processo no 0705778-66.2022.8.07.0001, declarando a prescrição do débito e restituindo a quantia bloqueada” Há pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça em prol da autora, que deixou de recolher o depósito prévio. É o relatório. Decido. De início, considerando que os módicos rendimentos auferidos pela autora (IDs 61045782 e 61045786), que não mais subsistem as reservas financeiras que lastraram o indeferimento do benefício nos autos primitivos (IDs 62210652 e 62210653), bem assim que não consta do processo elementos que elidam a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiente exibida em juízo, concedo a gratuidade de justiça nesta oportunidade, ficando, assim, dispensada a parte do recolhimento das custas processuais e do depósito de que trata o art. 968 do CPC, conforme orientação do sodalício Superior: "(...) A jurisprudência do STJ se posicionou no sentido da não obrigatoriedade do recolhimento do depósito prévio para ingresso com a Ação Rescisória quando o autor goza do benefício da Justiça Gratuita (...)" (vide AR n. 5.175/CE, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 10/8/2022, DJe de 12/9/2022). Ultrapassado isso, constatada, em princípio, a tempestividade e a regularidade formal do pedido, frente aos requisitos dos arts. 319 e 968 do CPC, além da adequação da causa de pedir e correta delimitação do pedido, recebo a petição inicial da presente ação rescisória, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Passo, então, à apreciação do pedido de tutela de urgência formulado pelo autor na exordial. Nos termos do art. 969 do CPC, "a propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória." Assim, para a concessão de tutela provisória, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, do CPC. Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, não verifico a presença dos pressupostos necessários à concessão da medida postulada, por entender que a pretensão autoral não resiste sequer a uma apreensão rasa e preliminar da matéria posta ao debate, inobstante a aferição da plausibilidade da pretensão ainda demande o avanço na cognição, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, quanto à subsunção deste caso concreto às hipóteses previstas no art. 966 do CPC. Aponta a parte autora que a sentença rescindenda reconheceu a incidência do prazo de 5 (cinco) anos contados da última parcela prevista no instrumento do mútuo, na forma do disposto no art. 206, § 5o, I, do CPC, para afastar a alegação de prescrição pontuada na impugnação à penhora SISBAJUD, enquanto argumenta que o prazo aplicável à espécie (ação monitória lastrada em cédula de crédito bancário), seria o trienal, e que, portanto, a dívida estaria encoberta pela prescrição. Contudo, a jurisprudência é desse há muito sólida no sentido de aplicar o prazo quinquenal ao instrumento particular que, despido de força executiva, embasa pleito de cobrança pelo procedimento monitório: APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO. EMPRESTIMO. CÉDULA CRÉDITO COMERCIAL. INVERSÃO ÔNUS DA PROVA. PRAZO PRESCRICIONAL. CINCO ANOS. TERMO INICIAL. DATA DO VENCIMENTO DA ÚLTIMA PRESTAÇÃO. PRESCRIÇÃO. AFASTADA. EXCESSO NA COBRANÇA. DEVEDOR. DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO. DEVER. AUSÊNCIA. (...) 2. O prazo prescricional para o ajuizamento da ação monitória lastreada em cédula de crédito bancário sem força executiva é de 5 (cinco) anos, nos termos do art. 206, § 5o, I, do CC, e o termo inicial para a contagem é a data do vencimento da última prestação convencionada no contrato. Precedentes. 3. A ação monitória consiste em procedimento especial, que permite ao credor cobrar um débito sem força executiva, com maior brevidade e menor onerosidade ao devedor. 4. Nos embargos à monitória, quando o devedor alegar que o autor pede quantia superior à devida, deve declarar de imediato o valor que entende correto e apresentar demonstrativo discriminado e atualizado da dívida (CPC, art. 702, §2o). 4. Suscitado excesso de cobrança, o juiz só analisará a alegação se o devedor apresentar o valor que considera correto e juntar o respectivo demonstrativo (CPC, art. 702, § 3o). 5. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1840989, 07087158820238070009, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 9/4/2024, publicado no DJE: 12/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso Tratando-se de ação monitória convertida em execução fundada em contrato de abertura de crédito (CDC), o prazo prescricional é de 5 anos (art. 206, § 5o, I, e art. 206-A, ambos do Código Civil). (...) (Acórdão 1747205, 00084437720148070001, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 16/8/2023, publicado no DJE: 6/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. TÍTULO DE CRÉDITO COMERCIAL. PRELIMINAR. NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL. NÃO DEMONSTRADO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. 3 ANOS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DO TÍTULO SEM FORÇA EXECUTIVA. 5 ANOS. VERIFICAÇÃO DA PRESCRIÇÃO EM DUAS ETAPAS. RECURSO IMPROVIDO. Sinopse: Ação monitória em que o autor requer a condenação do réu ao pagamento referente a nota de crédito comercial emitida e não adimplida. (...) Da prejudicial de mérito da prescrição. 3.1. O cerne da controvérsia está em se verificar qual prazo prescricional veiculado em ação monitória ajuizada após o lapso prescricional do título executivo fundado em cédula de crédito comercial. 3.2. A prescrição em casos de títulos de crédito comercial prescritos deve ser contada em duas etapas. 3.3. A primeira se inicia com o vencimento e refere-se à pretensão executiva, com prazo especial ou de três anos, nos termos do artigo 206, §3a, inciso VIII do Código Civil. 3.4. A segunda, surge com o título prescrito, porquanto deixou de ser veiculável a pretensão da obrigação. Manifesta então, novo prazo prescricional, desta feita não relativo à obrigação primária, mas à obrigação de restituição, em relação ao feito monitório movido, passando a ser prova material, com fundamento no artigo 700, inciso I do CPC. Prescrito o título, inicia-se o lapso prescricional da pretensão de reaver o valor estampada na vedação ao enriquecimento ilícito, o qual terá prazo de 5 anos, em conformidade com o art. 5o da Lei no 6.840/1980 (dispõe sobre títulos de crédito comercial) c/c art. 10 do Decreto-Lei no 413/1969, nos termos do artigo 206, §5o, I, do CC. 3.5. Jurisprudência: "(...) 2 - A Cédula de Crédito Comercial (Lei no 6.840/1980 e Decreto-Lei no 413/1969), enquanto título de crédito não prescrito, está sujeita ao prazo prescricional trienal previsto art. 70 da Lei Uniforme de Genebra (Decreto no 57.663/66) quando tratar-se do ajuizamento da ação cambial (pretensão executiva). Transcorrido o prazo trienal e não mais podendo considerá-la como um título executivo extrajudicial (art. 784, XII, do CPC), nos termos do art. 5o da Lei no 6.840/1980 c/c art. 10 do Decreto-Lei no 413/1969, passa-se a tê-la como dívida líquida estampada em instrumento particular, sujeita, agora, ao prazo quinquenal previsto no art. 206, §5o, I, do CC, para a pretensão que objetive o reconhecimento do débito. (07090851020188070020, Relator: César Loyola, 2a Turma Cível, DJE: 11/9/2019.) (...)(Acórdão 1383387, 07110747420198070001, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 3/11/2021, publicado no PJe: 17/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CONVERSÃO EM AÇÃO MONITÓRIA. PRESCRIÇÃO. 1. Prescreve em 3 (três) anos, contados do vencimento da dívida, a pretensão de execução de Cédula de Crédito Bancário (Lei 10.931/04 44 c/c LUG 70). 2. É de 5 (cinco) anos o prazo prescricional da ação monitória (CC 206 § 5o I). 3. Deu-se provimento ao apelo para acolher a prescrição. (Acórdão 1173227, 20110111397433APC, Relator(a): SÉRGIO ROCHA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/5/2019, publicado no DJE: 27/5/2019. Pág.: 3438/3443) – grifo nosso Como visto, não há probabilidade de êxito na pretensão ora declinada pela autora, porquanto escorreita a interpretação conferida na sentença rescindenda quanto à aplicação do prazo prescricional, e, por conseguinte, à constrição operada naquela oportunidade em que, além de rejeitar a impugnação à penhora, extinguiu-se o feito executivo pelo pagamento, forte no art. 924, II, do CPC. Por oportuno e em reforço, registro que, compulsando-se os autos do processo n. 0705778-66.2022.8.07.0001, verifica-se que já houve o levantamento pelo credor, ora requerido, dos valores depositados em Juízo (ID 203183961 daqueles autos), o que fulmina a própria utilidade da tutela de urgência requerida. Nesse cenário, não vislumbro o preenchimento conjunto e a contento dos requisitos legais autorizadores da concessão do provimento provisório de urgência vindicado na presente ação rescisória. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 969 c/c art. 300, caput, ambos do CPC, INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. Cite-se a parte ré para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, oferecer resposta (art. 970 do CPC). Cumpra-se. Intime-se. Brasília, 30 de julho de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator